Tribunal: TJDFT
Processo: 0728296-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTOS. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC, cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, dentre elas a suspensão da CNH.
2. A princípio, se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH), com a finalidade de coagir a parte devedora a satisfazer o crédito, ainda que se tratando de prestação de alimentos.
3. A impossibilidade de conduzir automóvel, não induz a se imaginar que irá forçar o agravado a cumprir com suas obrigações, até porque, poderá se locomover sem que necessariamente seja o próprio condutor do veículo.
4. Agravo conhecido. Negado provimento.